Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-81.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. SANEADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que reconheceu a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais decorrentes de serviços jurídicos prestados, julgando improcedentes os embargos à execução ajuizados com fundamento em suposta quitação da dívida e descumprimento contratual pelo escritório contratado. Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de elementos probatórios e de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos utilizados para reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial; (ii) verificar a existência de erro material na identificação das partes e na redação do dispositivo da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

A mera insatisfação da parte embargante com o conteúdo do julgado não se confunde com omissão ou qualquer outro vício que justifique o uso dos embargos declaratórios, sobretudo quando a decisão embargada enfrenta de forma coerente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.

5.

No acórdão embargado, restou expressamente analisada a questão relativa à alegada quitação dos honorários advocatícios e à suposta inexigibilidade do título, com base na ausência de comprovação por parte do banco e na demonstração de prestação dos serviços pelo escritório contratado.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão está devidamente fundamentada, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que suficientes para a formação do convencimento judicial.

7.

Constatada a existência de erro material no dispositivo do acórdão e na referência ao nome da parte embargante na ementa, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para a correção desses equívocos, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.

É admissível o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para correção de erro material na decisão, independentemente da existência de omissão, obscuridade ou contradição.

3.

A decisão judicial suficientemente fundamentada, ainda que não enfrente todas as teses jurídicas ou dispositivos legais apontados pelas partes, não é considerada omissa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S/A
opôs Embargos de Declaração em ID 274279888, alegando a existência de omissão e erro material no v. acórdão de ID 271949886, que Negou Provimento ao recurso de apelação interposto nos autos.

Alega em síntese, a existência de omissão quanto a tese de exceção do contrato não cumprido pelo escritório embargado, a retirar condição de exigibilidade do crédito.

Aduz existir dois erros materiais quanto a sua substituição por outro estranhos a lide.

Prequestiona.

Requer o saneamento dos vícios em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões do Embargado em ID 276983852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão em v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Conforme o contrato de prestação de serviços jurídicos registrado nos autos (ID. 241879429), é admissível a execução do título extrajudicial, tendo em vista a estipulação contratual relativa aos serviços advocatícios, à correção monetária e aos demais termos, os quais conferem suporte aos pedidos iniciais formulados na execução.

O objeto da execução limita-se ao recebimento de honorários contratuais pelos serviços prestados pelo escritório contratado,
em atuação nas audiências trabalhistas ajuizadas por Corretores em face da Bradesco Vida e Previdência S.A. ou de qualquer outra empresa integrante da holding Bradesco Seguros S.A
., conforme previsto na Cláusula Primeira, itens 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.4.1 e 5.3.4, do Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços jurídicos firmado em 09/06/2020 (
ID. 72410348 dos autos executivos
).

(...);

O banco embargante não nega o trabalho desempenhado pelo escritório apelado no período, tornando-se, portanto, incontroverso o fato.

Nesse contexto, o embargado/exequente apresenta planilha com a descrição dos atos processuais prestados e cobrados (ID. 72409083).

(...);

Todavia, embora o exequente pleiteie o reconhecimento da dívida, o banco executado, por meio dos embargos à execução, busca o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado, sustentando o descumprimento contratual pelo escritório contratado quanto à obrigação de emissão de relatórios e de nota fiscal como condição de exigibilidade dos honorários advocatícios.

Alega, ainda, que a dívida já estaria quitada, conforme as notas fiscais juntadas (ID. 241879431).

Contudo, não obstante as razões recursais do banco apelante, verifica-se que o embargante não obteve êxito em comprovar a quitação dos serviços prestados, tampouco a ausência das condições de liquidez, certeza e exigibilidade do valor executado.

No caso em apreço, o banco não comprovou nos autos a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados pelo embargado/apelado nos meses de novembro e dezembro de 2020.

Isso porque os termos de quitação dos serviços prestados, juntados aos autos e referentes ao período de 2015 a 31/12/2019 (ID. 241879431), não abrangem os serviços prestados no ano de 2020. Ademais, a mora nos serviços prestados ocorreu após a rescisão contratual, formalizada em 19/11/2020.

Ainda que o banco apelante alegue que os honorários advocatícios contratuais referentes ao ano de 2020 foram pagos, conforme as notas fiscais juntadas (ID. 241879431), observa-se que tais documentos não discriminam a cláusula ou o ato processual específico a que se referem os pagamentos realizados. Não servindo como documentos de comprovação a quitação dos serviços, especificamente em execução

Ademais, quanto à alegação de descumprimento contratual pelo escritório contratado, especificamente no que tange à obrigação de emissão de relatórios prevista na cláusula 6.1 do contrato, ainda que se demonstrasse a ausência desse documento, tal fato caracterizaria simples descumprimento contratual, o que não enseja a nulidade ou a inexigibilidade dos honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados.

Portanto, no deslinde da lide, o juízo de primeiro grau acertadamente reconheceu como devidos os honorários advocatícios, uma vez que o embargado comprovou a prestação dos serviços, não havendo prova de quitação pelo embargante.
” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No mais quanto ao erro material em parte dispositivo do v. acórdão, a constar terceiro em notório equivoco, acolho a arguição a sanear o erro nos seguintes termos:

“Isto posto,
não conheço
do recurso do embargado e,
conheço
do recurso do
Banco do Bradesco S.A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

Já quanto a denominação utilizada em ementa do acórdão embargado, com referência à parte - “Escritório de Advocacia XYZ”, havendo arguição de possível prejuízo à parte embargante, passo a sanear o erro a fazer constar no tópico “
II. Questão em Discussão
”, nos termos seguintes:

“(...);
II. Questão em discussão

3. A questão em discussão desdobra-se em duas partes:

(i) o reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo
Escritório de Advocacia Galera Mari
, em razão da não comprovação do recolhimento das custas judiciais;

(ii) a análise da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sustentada pelo
Banco Bradesco S.A.
, que alegou descumprimento contratual pelo escritório de advocacia, além da quitação dos honorários.” (...);

No mais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
acolho

em parte
embargos de declaração, para sanar os erros materiais apontados, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025